Tribunal: TCU
Processo: 005.773/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2272/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.773/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alda Escobar Fernandes (XXX.458.870-XX); Ana Maria Martins Guerra (XXX.645.156-XX); Carla Batista Iscobal (XXX.399.990-XX); Dirce Mesquita Martins Campos (XXX.621.428-XX); Divanir Pereira Castro (XXX.425.808-XX); Leonardo Matta Machado Diniz (XXX.717.876-XX); Luiza Messias Araújo da Silva (XXX.478.212-XX); Magdalena Amaral Marins (XXX.077.587-XX); Maria Freitas Furtado (XXX.789.918-XX); Paulo Rogerio Batista Iscobal (XXX.399.800-XX); Zenice Santana Rocha (XXX.041.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.